Tribunal: STF
Processo: RE 1387417
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acordão proferida pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. PERÍCIA REALIZADA. PREJUÍZO REMUNERATÓRIO COMPROVADO. CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. 



    1. Cuida-se de ação de cobrança objetivando a parte autora obter ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal nº 8.880/94. Sentença que julgou procedente o pedido autoral que foi alvo do inconformismo do réu. 



    2. A questão, ressalta-se, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 



    3. A Lei nº 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses.



    4. Nessa mesma direção estabelece o art. 19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1º de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei nº 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública. 



    5. O ilustre perito do juízo conclui em seu parecer a existência de prejuízo remuneratório da parte autora, não tendo sido respeitada na conversão a sistemática legal, impondo -se a manutenção do julgado recorrido. 



    6. Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não -tributária, a fixação dos juros moratórios e correção monetária é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º -F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    7. Não se aplica ao caso a súmula nº 111 do STJ, uma vez que não se trata de ação tipicamente previdenciária, cuidando de ação de cobrança objetivando a parte autora obter ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal nº 8.880/94. 



    8. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXVI e LV, e 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Sobre o tema aqui debatido, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios. Nesse julgamento também ficou consignado que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifos nossos - DJe de 10/2/14).



    Nesse julgamento também ficou consolidado que o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento do leading case que, com clareza, elucida a questão: 



    “Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que seja observado o entendimento fixado no RE nº 561.836/RN, em especial quanto à apuração de eventuais diferenças em liquidação de sentença considerando a data do efetivo pagamento da remuneração e no ponto em que anui com a possibilidade de limitação temporal da incorporação do índice em caso de reestruturação remuneratória da carreira.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente